Tribunal: TJDFT
Processo: 0055140-16.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREVI. INADIMPLEMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. PRAZOS SUSPENSOS DURANTE A PANDEMIA. RESOLUÇÃO No 313, DO CNJ. LEI No 14.010/20.
1. Prescreve em cinco (5) anos a cobrança de prestações inadimplidas em contrato de financiamento imobiliário, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. A Resolução no 313, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, suspendeu os prazos prescricionais por quarenta e dois (42) dias, de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19.
3. O art. 3o, da Lei no 14.010/20, dispõe que “os prazos prescricionais [nas relações jurídicas de Direito Privado] consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei [10/06/2020] até 30 de outubro de 2020”.
4. Apelação provida.